Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INCREMENTO DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigido para sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou demonstração do perigo concreto à coletividade, bastando para a sua configuração apenas a posse do artefato de forma irregular.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
5. Para a reincidência, cabível a fração majorante de 1/6.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.